Tribunal: TJDFT
Processo: 0714909-65.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-01-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSACS Gabinete do Des. Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0714909-65.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: JAIME OROZIMBO RIBEIRO DOS SANTOS APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Defiro o pedido contido na petição ID 54998501 e determino a retirada do feito da 2a Sessão Ordinária Virtual de 2024, a fim de que o recurso de apelação seja julgado em sessão presencial. Atente-se a defesa do réu para os procedimentos da Turma para sustentação oral. À secretaria para que inclua o presente feito em pauta de julgamento presencial. Intimem-se as partes. Brasília, 18 de janeiro de 2024. Desembargador ARNALDO CORRÊA SILVA Relator